Tribunal: TJPA
Processo: 0010111-76.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inobstante os argumentos lançados nas razões recursais, a autoria do delito de tráfico de drogas, na modalidade ?trazer consigo?, se revelou segura em relação ao apelante, devendo ser mantida a condenação operada na r. decisão, sendo incabível o deferimento do pleito de absolvição.2. É cediço que o testemunho dos policiais que efetuam a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada no tocante à oitiva das testemunhas, tais como, alegação de suspeição ou impedimento, conforme se verifica, in casu, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. As circunstâncias do fato delituoso, extraída dos autos, militam em desfavor do recorrente, como bem destacou o MM. Julgador, porquanto ?a droga estava embalada em trouxinhas para pronta comercialização; havia dois tipos de entorpecentes para atender público consumidor diversificado (maconha e cocaína); a quantidade das drogas era superior àquela que usuários normalmente carregam consigo; o réu, momentos antes de ser abordado, jogou fora as drogas que trazia consigo, e ele vinha transportando os entorpecentes por uma rua localizada em área conhecida pela traficância; (...) em momento algum disse que iria usar a droga apreendida; (...),? evidenciando, sem sombra de dúvidas, a prática do delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006, sob a modalidade, trazer consigo, nos termos descritos na peça acusatória.4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
APELAÇÃO CRIMINAL
PROC. N.º 0010111-76.2019.8.14.0401.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (1ª VARA CRIMINAL).
APELANTE: EMERSON LEAL GONÇALVES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Inobstante os argumentos lançados nas razões recursais, a autoria do delito de tráfico de drogas, na modalidade
¿trazer consigo¿
, se revelou segura em relação ao apelante, devendo ser mantida a condenação operada na r. decisão,

sendo incabível o deferimento do pleito de absolvição.
2
.

É cediço que o testemunho dos policiais que efetuam a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada no tocante à oitiva das testemunhas
,
tais como, alegação de suspeição ou impedimento, conforme se verifica,
in casu,
não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova.
3
. As circunstâncias do fato delituoso, extraída dos autos, militam em desfavor do recorrente, como bem destacou o MM. Julgador, porquanto
¿a droga estava embalada em trouxinhas para pronta comercialização; havia dois tipos de entorpecentes para atender público consumidor diversificado (maconha e cocaína); a quantidade das drogas era superior àquela que usuários normalmente carregam consigo; o réu, momentos antes de ser abordado, jogou fora as drogas que trazia consigo, e ele vinha transportando os entorpecentes por uma rua localizada em área conhecida pela traficância; (...) em momento algum disse que iria usar a droga apreendida; (...),¿
evidenciando, sem sombra de dúvidas, a prática do delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006, sob a modalidade, trazer consigo, nos termos descritos na peça acusatória.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado aos 24 dias do mês de agosto e encerrada aos 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Emerson Leal Gonçalves
, contra a decisão do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06,
à pena de
01(um) ano, 10(dez) meses e 10(dez) dias de reclusão, em regime, inicial, aberto
e

ao pagamento de
167(cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Relata a exordial de fls. 02/06,
in litteris
:
¿[...] que no dia 16/05/2019, por volta das 10h50min (BOP à fl. 12), os Policiais Militares, Ronaldo Ribeiro Teófilo, Charles Rodrigues Mendes e Allan Bernardo dos Santos Alves estavam em ronda no Bairro da Terra Firme, quando ao passarem pela Passagem Vilhena, avistaram o denunciado de bicicleta, posteriormente identificado como EMERSON LEAL GONÇALVES, portando uma tornozeleira eletrônica e em atitude que consideraram suspeita, haja vista que ao perceber a aproximação dos agentes públicos, arremessou ao solo uma sacola que trazia com ele. Diante disso realizaram a abordagem. Os policiais constataram que no interior da sacola que o denunciado havia jogado, havia 12(doze) ¿
trouxinhas¿ (textuais)
contendo substâncias semelhantes a droga, conhecida popularmente como ¿cocaína¿ e mais 06(seis) ¿
petecas¿ (textuais)
acondicionando substâncias assemelhadas ao entorpecente vulgarmente identificado como ¿maconha¿. (...). Em seu interrogatório policial à fl. 05, EMERSON LEAL GONÇALVES informou que responde por um crime de tentativa de homicídio e, por esse motivo, estava portando a tornozeleira eletrônica.¿

Em
razões recursais
, pugna o sentenciado por sua
absolvição
, sob o argumento de negativa de autoria e insuficiência probatória, nos termos do
art. 386, inciso IV, V e VII, do CPP
. (fls. 55/60).

Por fim, requer a defesa do apelante a manifestação do Ministério Público, na forma do art. 40 do CPP, a respeito do alegado pelo recorrente por ocasião da audiência de interrogatório.

Em contrarrazões
, o representante do
¿parquet¿
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso para manutenção do decreto condenatório. (fls. 63/69).

O Ministério Público, nesta superior instância, em parecer do douto Procurador, Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento da apelação
. (fls. 74/77).

É o relatório
.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o apelante,
Emerson Leal Gonçalves
, contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 01(um) ano, 10(dez) meses e 10(dez) dias de reclusão, em regime, inicial, aberto e ao pagamento de 167(cento e sessenta e sete) dias-multa.

Pugna por sua
absolvição
, sustentando
insuficiência probatória e negativa de autoria
.

Contudo, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada.

A
materialidade
do delito de
tráfico de drogas
restou consubstanciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 08.

No que concerne à
autoria
, não obstante a negativa do recorrente, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada.

Destaco, nesse sentido, as declarações prestadas em juízo pelos policiais que participaram da prisão do acusado, os quais foram unânimes em afirmar, desde a fase indiciária, que apreenderam substâncias entorpecentes no interior de uma sacola arremessada ao solo pelo apelante, no momento em que o mesmo avistou a VTR. Confira-se trechos dos depoimentos:

O condutor, PM
Ronaldo Ribeiro Teófilo
, relatou na fase indiciária que
¿no dia 16/05/2019, às 11:30h, nesta UIPP-TERRA FIRME, juntamente com o CB ALAN ALVES E CB MENDES, em ronda na VTR 2024, quando avistaram o nacional, EMERSON LEAL GONÇALVES, VULGO COQUINHO, (...); Que estava em atitude suspeita, em uma bicicleta e de tornozeleira eletrônica, devido responder por tentativa de homicídio, e este ao avistar a aproximação da VTR-PM arremessou ao solo uma sacola; QUE ao verem este jogar o embrulho, deu ordem de parada e ao revistarem não foi encontrado nada com este, pois havia jogado antes da abordagem; QUE ao apanharem o saco que este jogou, foi encontrado em seu interior 12(DOZE) TROUXINHAS EM PLÀSTICO NA COR PRETA QUE PRESUME-SE SER ¿COCAÍNA¿ E 6 (SEIS) PETECAS DE SUBSTÂNCIA QUE PRESUME-SE SER ¿MACONHA¿; QUE o material apreendido será encaminhado para perícia de Análise de Constatação de Droga de Abuso - Provisório, e o conduzido a Exame de Corpo de Delito: LESÃO CORPORAL.¿ (fl. 02 dos autos em apenso).

Em juízo ratificou as declarações acima, afirmando que, estava em ronda numa viatura, avistou o acusado, sozinho, em uma bicicleta vindo em sentido contrário, e viu quando ele se desfez de um embrulho que trazia consigo; Que feita a revista pessoal, com o denunciado nada foi encontrado, mas o embrulho que o mesmo havia jogado foi achado no mato, na beira da vala, e nele havia trouxinhas de droga; Que o réu negou ser dono do embrulho; Que estava com outros 2 policiais militares; Que o acusado usava uma tornozeleira eletrônica; Que o fato ocorreu pela parte da manhã, numa área de tráfico. (mídia de fl. 32.v).

Corroborando com as declarações acima, a testemunha,
PM Charles Rodrigues Mendes
, narrou: QUE estava fazendo ronda pela período matutino; Que fizeram abordagem ao acusado e encontraram entorpecente no chão perto dele; Que o réu estava trafegando em uma bicicleta; Que já tinha feito outras abordagens ao réu; Que o réu foi revistado, mas nada fora encontrado com ele; Que seu comandante, Ronaldo, viu o acusado jogando entorpecente no chão; Que seu comandante encontrou a droga jogada; Que era o motorista da guarnição; Que no dia do fato, o denunciado usava tornozeleira eletrônica; Que acha que o réu jogou a droga quando ele viu a viatura. (mídia de fl. 32.v.).

A última testemunha ouvida em juízo,
PM Allan Bernardo dos Santos Alves,
relatou que estava em ronda; Que o réu já era conhecido pela prática de crimes de furto e de tráfico; Que o réu estava pedalando uma bicicleta com um saco na mão, momento em que ele viu a polícia e jogou o saco fora; Que no saco fora encontrada droga embalada em trouxinha; Que estava na parte de trás da viatura e, por isso, não viu o momento em que o réu jogou a droga fora; Que o acusado chegou a ser preso por tentativa de homicídio; Que antes do fato, já tinha feito 2 ou 3 abordagens ao acusado; Que ele já foi pego com simulacro de arma de fogo. (texto extraído da mídia de fl. 38).

Por sua vez, o réu,
Emerson Leal Gonçalves
, ao ser interrogado, em Juízo, negou a pratica delitiva, sustentando que no dia do fato, estava de bicicleta indo comprar açaí, quando, em sentido contrário, apareceu uma viatura policial; Que os policiais lhe mandaram parar; Que foi revistado, não trazia consigo nenhuma droga; Que não segurava nenhuma sacola ou bolsa no momento em que pedalava a bicicleta; Que depois os policiais apareceram com a droga; Que os policiais lhe pediram 800 reais para não lhe levarem para a delegacia; Que usa maconha desde adolescente; Que não sabe de quem era a droga apreendida, nem viu onde ela foi encontrada; Que já foi preso por tentativa de homicídio, mas ainda não foi julgado e, pelo fato, estava usando tornozeleira eletrônica.

Todavia, a tentativa do denunciado em eximir-se da autoria do delito restou evasiva, ausente de demonstração fática, sendo insuficiente para desconstituir a prova testemunhal.

Com efeito, não vislumbro qualquer contradição no depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do recorrente, eis que os mesmos apresentaram a mesma versão sobre o fato delituoso, sendo unânimes em relatar a apreensão da substância entorpecente na sacola arremessada pelo denunciado, esclarecendo que somente o condutor, PM Ronaldo Teófilo, viu o momento em que Emerson jogou o embrulho que carregava.

Ora, sabemos que o testemunho dos policiais que efetuam a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada no tocante à oitiva das testemunhas
,
conforme se verifica,
in casu,
visto que não há nos autos qualquer manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova.

Ademais, indubitavelmente,
as circunstâncias do fato delituoso extraída dos autos militam em desfavor do recorrente, como bem destacou o MM. Julgador à fl. 51.v., porquanto
¿a droga estava embalada em trouxinhas para pronta comercialização; havia dois tipos de entorpecentes para atender público consumidor diversificado (maconha e cocaína); a quantidade das drogas era superior àquela que usuários normalmente carregam consigo; o réu, momentos antes de ser abordado, jogou fora as drogas que trazia consigo, e ele vinha transportando os entorpecentes por uma rua localizada em área conhecida pela traficância; (...) em momento algum disse que iria usar a droga apreendida; (...),
¿ evidenciando, sem sombra de dúvidas, a prática do delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006, sob a modalidade, trazer consigo, nos termos descritos na peça acusatória.

Saliente-se, ainda, que não consta dos autos qualquer animosidade ou rivalidade entre as testemunhas policiais e o apelante, a fim de justificar que os mesmos, em unidade de desígnios, viessem criar um relato detalhado acerca do crime em análise, atribuindo ao denunciado a autoria de um delito que não cometeu.

Assim, vislumbro que as teses de
negativa de autoria
e
insuficiência probatória
sustentadas pelo réu sucumbiram diante da harmonia existente na prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual somado as demais provas, forma um acervo firme e coeso,

capaz de dirimir as dúvidas e evidenciar a autoria do delito atribuído ao acusado, devendo, portanto, ser mantida a condenação do recorrente nos termos em que foi prolatada.

Ante tais considerações, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora